Tribunal: STF
Processo: Ext 1564
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Ementa:
Ementa: QUESTÃO DE ORDEM NA EXTRADIÇÃO. EXTRADIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONSENTIMENTO EXPRESSO DO EXTRADITANDO COM SUA ENTREGA AO ESTADO REQUERENTE, MANIFESTADA MEDIANTE ASSISTÊNCIA POR ADVOGADO CONSTITUÍDO. ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. 



    1. A extradição voluntária exige a declaração expressa do extraditando, em que veiculada sua concordância com a entrega voluntária ao Estado requerente, mediante a assistência por advogado (art. 87 da Lei nº 13.445/2017).



    2. A concordância do extraditando é condição inapta a afastar o controle de legalidade sobre o pedido de extradição, mas possibilita sua apreciação monocrática pelo Ministro relator.



    3. Questão de ordem resolvida para autorizar os Ministros integrantes da Primeira Turma a julgarem monocraticamente os pleitos extradicionais, sempre que o próprio extraditando manifeste expressamente, de modo livre e voluntário, com assistência técnico-jurídica de seu Advogado ou de Defensor Público, concordância com o pedido de sua extradição, sem que tenha cometido crime no território nacional e se preenchidos os demais requisitos.



    EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA. CRIMES DE EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DETENÇÃO ILEGAL DE PESSOAS, PERTURBAÇÃO DA ORDEM E EXPLORAÇÃO DE JOGOS DE AZAR. CONCORDÂNCIA EXPRESSA E VOLUNTÁRIA MANIFESTADA PELO EXTRADITANDO, MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE SEU ADVOGADO CONSTITUÍDO (ART. 87 DA LEI Nº 13.445/2017. DUPLAS TIPICIDADE E PUNIBILIDADE. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE PENA DE PRISÃO NÃO INFERIOR A 2 (DOIS) ANOS. CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA EXTRADIÇÃO. ART. 82, IV, DA LEI Nº 13.445/2017. REQUISITO PARCIALMENTE ATENDIDO. EXTRADIÇÃO DEFERIDA QUANTO AOS CRIMES DE EXTORSÃO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E DETENÇÃO ILEGAL DE PESSOAS.



    1. A extradição instrutória, requerida em autos devidamente munidos com os documentos exigidos pelas normas de regência, tem por fim viabilizar o julgamento do suspeito da prática de crime que atende aos requisitos das duplas tipicidade e punibilidade.



    2. No processo de extradição, a cognição deste Supremo Tribunal restringe-se à legalidade extrínseca do pedido, sem ingresso no mérito da procedência da acusação, pelo que descabe verificar contradições nos elementos de prova apresentados pelo Estado requerente, ou, ainda, perscrutar a existência de justa causa para a ação penal em curso na jurisdição estrangeira.



    3. In casu, trata-se de pedido de extradição instrutória formulado pela República Popular da China, a fim de que nacional chinês responda à ação penal instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de organização criminosa, detenção ilegal de pessoas, extorsão, perturbação da ordem e exploração de jogos de azar, em relação aos quais restam caracterizadas as duplas tipicidade e punibilidade.



    4. Ademais, inexiste circunstância impeditiva à extradição (art. 82 da Lei nº 13.445/2017), eis que:



    (a) o extraditando não tem nacionalidade brasileira nata;



    (b) o Estado requerente tem jurisdição para julgar os fatos imputados ao extraditando e a República Federativa do Brasil não dispõe de competência para julgar, anistiar ou indultar a pessoa reclamada; 



    (c) o extraditando responde a processo perante Tribunal regularmente instituído e processualmente competente para os atos de instrução e de julgamento, em conformidade ao princípio do juiz natural;



    (d) o crime imputado tem natureza comum, não havendo nenhuma evidência de que os fatos imputados sejam enquadrados como crime político;



    (e) inexistem elementos de que o pedido extraditório possua outras finalidades que não a aplicação regular da lei penal;



    (f) a prescrição da pretensão punitiva do delito de tráfico de drogas consuma-se, de acordo com a legislação americana, se passados 5 anos do cometimento do crime não houver o indiciamento do suspeito. Pela legislação brasileira, o crime de tráfico de drogas prescreve em 20 anos, e o de associação para o tráfico em 16 anos. Considerando que os fatos ocorreram entre 2014 e 2015, e o ato de indiciamento se deu em 09.08.2016, a dupla punibilidade persiste em ambos os países.



    5. É descabida a extradição quando a lei brasileira impuser ao crime pena de prisão inferior a 2 (dois) anos, circunstância que impede o deferimento do pedido apenas quanto aos crimes de perturbação da ordem e exploração de jogos de azar.



    6. Pedido de extradição deferido quanto à imputação pelos crimes de extorsão, organização criminosa e detenção ilegal de pessoas, observados os compromissos de: (i) não aplicação de penas vedadas pelo ordenamento constitucional brasileiro, em especial a de morte ou de prisão perpétua (art. 5º, XLVII, a e b, da CF); (ii) observância do tempo máximo de cumprimento de pena previsto no ordenamento jurídico brasileiro, 30 (trinta) anos (art. 75, do CP); e (iii) detração do tempo que o extraditando permaneceu preso para fins de extradição no Brasil. Homologada a declaração de consentimento para fins de entrega voluntária de HUANG HE.